Tribunal: TJSP
Processo: 1023727-07.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O TEOR DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão expressamente mencionou que "restou demonstrado pela requerida, em sede de contestação, que o autor foi notificado, em dezembro de 2017, sobre a falta de acesso para leitura e manutenções diversas para o imóvel em questão, razão pela qual

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O TEOR DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão expressamente mencionou que "restou demonstrado pela requerida, em sede de contestação, que o autor foi notificado, em dezembro de 2017, sobre a falta de acesso para leitura e manutenções diversas para o imóvel em questão, razão pela qual as contas estavam sendo faturadas por média, solicitando a tomada de providências por parte do proprietário no sentido de franquear acesso ao hidrômetro (fls. 153/156), inclusive com instruções gráficas para a realização (fls. 154). Tal notificação foi reiterada em abril de 2018 (fls. 157/160)", e que "A falta de acesso ao hidrômetro justifica a cobrança por média no período anterior à suspensão no fornecimento de água. Ocorre que a cobrança por média, mesmo que o pagamento seja realizado pelo consumidor, não o autoriza manter a situação de não acesso ao hidrômetro".
2. Assim, cuidam-se os embargos opostos pelo autor de mero inconformismo com o teor do julgado, buscando, pelo meio processual equivocado, a revisão judicial, razão pela qual devem seus embargos ser desacolhidos.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
3. Embora o acórdão efetivamente não tenha se manifestado expressamente, reformou a sentença para julgar a ação improcedente, no mérito, razão pela qual a revogação da liminar concedida ao autor não pode subsistir, restando revogada em função da decretação da improcedência da ação. Quanto ao pedido de cassação da determinação de extração de cópias ao MP, não há omissão, pois o acórdão expressamente apontou que "se de fato houve a invasão do domicílio do autor por prepostos da requerida, trata-se de questão que deverá ser debatida no âmbito penal".
4. Quanto aos pedidos de aplicação da pena de litigância de má-fé e a revogação dos benefícios da justiça gratuita, cabível o acolhimento dos embargos, porém sem efeitos modificativos. Isso porque não restou demonstrado, pela embargante, qualquer conduta do autor-embargado que configure a alegada litigância de má-fé, que, para ser reconhecida, exige a demonstração de dolo processual, o que não restou evidenciado dos autos, cuidando-se, na verdade, de legítimo exercício do direito de ação. Quanto à revogação da justiça gratuita, igualmente descabido, pois o fato de o autor possuir um imóvel no qual não reside não comprova sua capacidade financeira de modo a conduzir à revogação pretendida.
5. Embargos do autor rejeitados; acolhidos em parte os embargos da requerida, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023727-07.2018.8.26.0562/50000,
da
Comarca
de
Santos,
em
que
é
embargante/embargada CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP, é embargado/embargante AIRES ALEXANDRE DE SOUSA
GANANÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
do autor e acolheram parcialmente os embargos da requerida, sem efeitos
modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023727-07.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1023727-07.2018.8.26.0562/50000
Embargantes/Embargados: AIRES ALEXANDRE DE SOUSA GANANÇA e
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP
Comarca: SANTOS - 11a VARA CÍVEL
Magistrado: Rodrigo Garcia Martinez
V O T O No 50112
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
AUTOR.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O TEOR DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão expressamente mencionou que “restou demonstrado
pela requerida, em sede de contestação, que o autor foi notificado,
em dezembro de 2017, sobre a falta de acesso para leitura e
manutenções diversas para o imóvel em questão, razão pela qual as
contas estavam sendo faturadas por média, solicitando a tomada de
providências por parte do proprietário no sentido de franquear
acesso ao hidrômetro (fls. 153/156), inclusive com instruções
gráficas para a realização (fls. 154). Tal notificação foi reiterada
em abril de 2018 (fls. 157/160)”, e que “A falta de acesso ao
hidrômetro justifica a cobrança por média no período anterior à
suspensão no fornecimento de água. Ocorre que a cobrança por
média, mesmo que o pagamento seja realizado pelo consumidor,
não o autoriza manter a situação de não acesso ao hidrômetro”.
2. Assim, cuidam-se os embargos opostos pelo autor de mero
inconformismo com o teor do julgado, buscando, pelo meio
processual equivocado, a revisão judicial, razão pela qual devem
seus embargos ser desacolhidos.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
REQUERIDA.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
3. Embora o acórdão efetivamente não tenha se manifestado
expressamente, reformou a sentença para julgar a ação
improcedente, no mérito, razão pela qual a revogação da liminar
concedida ao autor não pode subsistir, restando revogada em
função da decretação da improcedência da ação. Quanto ao pedido
de cassação da determinação de extração de cópias ao MP, não há
omissão, pois o acórdão expressamente apontou que “se de fato
houve a invasão do domicílio do autor por prepostos da requerida,
trata-se de questão que deverá ser debatida no âmbito penal”.
4. Quanto aos pedidos de aplicação da pena de litigância de má-fé
e a revogação dos benefícios da justiça gratuita, cabível o
acolhimento dos embargos, porém sem efeitos modificativos. Isso
porque não restou demonstrado, pela embargante, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023727-07.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
3
conduta do autor-embargado que configure a alegada litigância de
má-fé, que, para ser reconhecida, exige a demonstração de dolo
processual, o que não restou evidenciado dos autos, cuidando-se,
na verdade, de legítimo exercício do direito de ação. Quanto à
revogação da justiça gratuita, igualmente descabido, pois o fato de
o autor possuir um imóvel no qual não reside não comprova sua
capacidade financeira de modo a conduzir à revogação pretendida.
5. Embargos do autor rejeitados; acolhidos em parte os embargos
da requerida, sem efeitos modificativos.
1. Trata-se de embargos de declaração que AIRES
ALEXANDRE DE SOUSA GANANÇA e COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP opõem contra o acórdão de fls.
412/417, que negou provimento ao recurso da embargante Sabesp para julgar a
ação improcedente e negou provimento ao recurso do embargante Aires
Alexandre.
O embargante AIRES ALEXANDRE DE SOUSA GANANÇA
sustenta a existência de omissão quanto à alegação de ilegalidade da supressão
do fornecimento de água ante a falta de aviso prévio, a demonstrar a inexistência
de inércia do embargante. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos. Manifestação da embargada às fls. 18/21.
A embargante COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP sustenta a existência de omissão
quanto ao pedido de revogação imediata da titela antecipada preteritamente
concedida, “sobre o pedido de cassação da determinação de extração de cópias
ao MP, constante da r. sentença recorrida, assim como sobre os pedidos de
aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao autor, com a revogação do
benefício de justiça gratuita, que deveriam ter sido apreciados em sentença”.
Requer o acolhimento dos embargos. Manifestação do embargado às fls. 23/27.
É o relatório.
2. O recurso do embargante AIRES ALEXANDRE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023727-07.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
4
SOUSA GANANÇA não comporta acolhimento, porque inexiste a omissão
apontada.
Isso porque o acórdão expressamente mencionou que
“restou demonstrado pela requerida, em sede de contestação, que o autor foi
notificado, em dezembro de 2017, sobre a falta de acesso para leitura e
manutenções diversas para o imóvel em questão, razão pela qual as contas
estavam sendo faturadas por média, solicitando a tomada de providências por
parte do proprietário no sentido de franquear acesso ao hidrômetro (fls. 153/156),
inclusive com instruções gráficas para a realização (fls. 154). Tal notificação foi
reiterada em abril de 2018 (fls. 157/160)”, e que “A falta de acesso ao hidrômetro
justifica a cobrança por média no período anterior à suspensão no fornecimento
de água. Ocorre que a cobrança por média, mesmo que o pagamento seja
realizado pelo consumidor, não o autoriza manter a situação de não acesso ao
hidrômetro”.
Assim, cuidam-se os embargos opostos pelo autor de mero
inconformismo com o teor do julgado, buscando, pelo meio processual
equivocado, a revisão judicial, razão pela qual devem seus embargos ser
desacolhidos.
Quanto ao recurso da embargante COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, merece
acolhimento parcial, sem a atribuição de efeitos modificativos.
Embora o acórdão efetivamente não tenha se manifestado
expressamente, reformou a sentença para julgar a ação improcedente, no mérito,
razão pela qual a revogação da liminar concedida ao autor não pode subsistir,
restando revogada em função da decretação da improcedência da ação.
Quanto ao pedido de cassação da determinação de extração
de cópias ao MP, não há omissão, pois o acórdão expressamente apontou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023727-07.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
5
“se de fato houve a invasão do domicílio do autor por prepostos da requerida,
trata-se de questão que deverá ser debatida no âmbito penal”. A improcedência
da ação cível proposta pelo autor contra a requerida em nada obsta a
comunicação ao órgão competente de eventual prática de ilícito penal. Se o
Magistrado a quo considerou que a alegação do autor poderia suscitar interesse
jurídico do Ministério Público na esfera criminal, é questão contra a qual não cabe
a insurgência da embargante na esfera cível, especialmente porque sequer existe
qualquer notícia de que tenha havido a instauração de qualquer procedimento
contra a embargante em decorrência de tal determinação.
Por fim, quanto aos pedidos de aplicação da pena de
litigância de má-fé e a revogação dos benefícios da justiça gratuita, cabível o
acolhimento dos embargos, porém sem efeitos modificativos. Isso porque não
restou demonstrado, pela embargante, qualquer conduta do autor-embargado
que configure a alegada litigância de má-fé, que, para ser reconhecida, exige a
demonstração de dolo processual, o que não restou evidenciado dos autos,
cuidando-se, na verdade, de legítimo exercício do direito de ação. Quanto à
revogação da justiça gratuita, igualmente descabido, pois o fato de o autor
possuir um imóvel no qual não reside não comprova sua capacidade financeira de
modo a conduzir à revogação pretendida.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos do autor e
acolhem-se parcialmente os embargos da requerida, sem efeitos modificativos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator